Tribunal: TJPA
Processo: 0804016-03.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804016-03.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ISAAC FURTADO LEITE MELO

APELADO: ISAAC FURTADO LEITE MELO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). ADI 5.090/DF. EFEITOS PROSPECTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para declarar a nulidade de contratações temporárias firmadas com o Município de Parauapebas e condenar o ente público ao pagamento de FGTS, com correção pela Taxa Referencial (TR), alegando omissão e contradição quanto à aplicação da TR à luz da ADI 5.090/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção do FGTS, especialmente diante dos efeitos da decisão proferida na ADI 5.090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, afastando a alegação de omissão.

4.

A decisão do STF na ADI 5.090/DF estabelece o IPCA como piso mínimo de remuneração apenas para saldos existentes e depósitos futuros, com efeitos prospectivos, vedada a recomposição de perdas pretéritas.

5.

A aplicação da TR aos valores de FGTS decorrentes de contratações temporárias nulas observa a disciplina legal específica e a natureza fundiária da verba, conforme o Tema 731 do STJ.

6.

A pretensão de rediscussão do mérito, sob o argumento de omissão ou contradição, não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

7.

Não se verifica intuito protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre o índice de correção do FGTS.

2.

A decisão proferida na ADI 5.090/DF possui efeitos prospectivos, não autorizando a recomposição de perdas pretéritas mediante aplicação do IPCA.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NAS APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0804016-03.2025.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ISAAC FURTADO LEITE MELO

ADVOGADA: MARCELIA AGUIAR BARROS (OAB/PA 18.179-A) e OUTRO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 35093163)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: JAIR ALVES ROCHA (OAB/PA 10.609)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

O senhor Isaac Furtado Leite Melo interpôs embargos de declaração em face do acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia dado parcial provimento ao seu anterior recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, declarando a nulidade das contratações precárias firmadas com o Município de Parauapebas, condenando o ente público ao pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, observada a prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública, aplicando a correção monetária pela Taxa Referencial – TR, cujo montante devido será apurado em liquidação.

Em síntese, alega omissão e contradição acerca da aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção dos valores relativos ao FGTS, notadamente quanto aos efeitos prospectivos da ADI 5.090/DF. Requer que sejam os embargos conhecidos e providos os presentes embargos de declaração.

Contrarrazões pelo Município embargado, requerendo o desprovimento do recurso, com a aplicação de multa pelo propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade os embargos de declaração devem ser conhecidos.

O acórdão embargado decidiu nestes termos:

“
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS NÃO RECOLHIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 731/STJ. ADI 5.090/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Isaac Furtado Leite Melo contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade das contratações precárias firmadas com o Município de Parauapebas e condenar o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, determinando a atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), a ser apurada em liquidação. O agravante sustenta a inadequação da TR como índice de correção e requer a aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores de FGTS devidos em razão da nulidade de contratação temporária devem ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme disciplina legal e jurisprudência consolidada, ou se devem ser aplicados o IPCA-E e a SELIC, como índices de atualização próprios das condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de valores de FGTS decorrente de contratação temporária nula mantém natureza jurídica de dívida fundiária, ainda que não tenha havido depósito prévio em conta vinculada, circunstância que não altera a essência da obrigação (STJ, PUIL 1.212/PR).

4.

A remuneração das contas vinculadas do FGTS possui disciplina legal própria, que estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização, vedando ao Poder Judiciário substituir o critério definido em lei.

5.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Tema 731, de que a atualização monetária das contas vinculadas do FGTS deve observar a TR, orientação reafirmada em pedidos de uniformização que reconhecem a natureza fundiária da verba.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.090/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição às normas que regem a remuneração do FGTS, estabelecendo o IPCA apenas como piso mínimo para remuneração dos saldos das contas, com efeitos prospectivos e sem recomposição de perdas passadas.

7.

Diante da disciplina legal específica e da jurisprudência consolidada, a correção monetária dos valores de FGTS devidos deve observar a TR, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de FGTS decorrente da nulidade de contratação temporária mantém natureza de dívida fundiária, ainda que inexistente depósito prévio em conta vinculada.

2.

A atualização monetária dos valores de FGTS deve observar o regime próprio previsto em lei, com aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos do Tema 731 do STJ.”

Colhe-se do aresto que houve a devida análise sobre a questão atinente à correção monetária do FGTS. Vejamos:

“
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI nº 5.090/DF, assentando que o IPCA deve funcionar como piso mínimo de remuneração para os saldos existentes em conta e para os depósitos futuros, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade da TR.”

Importa enfatizar, segundo consignado na própria ementa da ADI 5.090/DF, que em razão da modulação estabelecida pela Suprema Corte, os efeitos prospectivos do referido julgado resultaram na produção de efeitos somente a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não sendo admitida, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira pretérita.

Dessa forma, a pretensão do embargante em ver aplicado o IPCA, enquanto índice de correção de valores relativos ao FGTS, originário de contratos temporários pretéritos, parece ir no sentido contrário ao da decisão do Pretório Excelso, além de desconsiderar totalmente a natureza fundiária da verba (Tema Repetitivo 731/STJ).

Nota-se, assim, não haver qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, mas apenas o descontentamento da parte com a conclusão adotada pelo Tribunal, o que, por certo, demanda a utilização de meio processual adequado.

Por derradeiro, não se vislumbra a configuração de intuito protelatório apto a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a parte embargante não se vale do presente instrumento com o desiderato de retardar o curso regular do processo; ao revés, figura como a principal interessada na célere satisfação do direito material submetido à apreciação jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2026